Tribunal: TJBA
Processo: 8054543-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054543-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAIS EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES

I/J

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. PANDEMIA COVID-19. CONTRATO. BASE OBJETIVA. MODIFICAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCIDÊNCIA. CONTAS DE CONSUMO. REFATURAMENTO. ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Nos contratos de execução continuada, diferida, ou de trato sucessivo, é razoável e proporcional que, num contexto de desequilíbrio, haja revisão do negócio jurídico, a fim de garantir a equidade e restabelecer o equilíbrio entre os contratantes.

II – A incidência da 'Teoria da Imprevisão’ pressupõe a imprevisibilidade, a excepcionalidade da álea, o desequilíbrio entre as prestações, com extrema vantagem para uma das partes e onerosidade excessiva para a outra.

III – Verificado que as restrições comerciais impostas no combate ao novo coronavírus alteraram o equilíbrio das condições do contrato de fornecimento de energia elétrica mantido entre as partes, impositivo é o refaturamento das contas da autora, para que tenha como base o consumo efetivo de energia e não a demanda contratada, de modo a restabelecer a equivalência das obrigações no período em que perduraram as medidas de controle da pandemia.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8054543-95.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
MAIS EMPRESARIAL LTDA. e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA